Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-86.2020.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000647-86.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRACI VILELA FERREIRA - CPF: 854.416.861-20 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS CARBONATO - CPF: 065.822.901-00 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), IGOR VILELA PACHECO - CPF: 040.723.141-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS DE CASTRO ARAUJO - CPF: 328.848.691-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO PARA REINTEGRAR A PARTE REQUERIDA/EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL
SUB JUDICE
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – TEORIA DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO DESISTENTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A superveniente perda do objeto da pretensão inicial enseja a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

De acordo com a jurisprudência do STJ, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.

O art. 85, § 10º, do CPC estabelece que:
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

A ação possessória movida pelo embargado, cuja liminar provocou o ajuizamento dos embargos de terceiro, foi julgada extinta face ao seu pedido de desistência, o que lhe impõe o ônus sucumbencial, ante o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IRACI VILELA FERREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000647-86.2020.8.11.0036, manejados em desfavor de FERNANDO CARLOS CARBONATO, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse processual. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10 % sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por litigar a parte autora amparada pelos benefícios da assistência judiciária. (Id. 180966162).

Em suas razões, de Id. 180966173, a apelante defende o desacerto da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, tendo em vista que a posse do imóvel não fora restabelecida, não havendo que se falar em perda do objeto.

Sustenta que era necessário o Juízo ter procedido primeiro com julgamento dos embargos de terceiro ou, no mínimo, ter proferido decisão em conjunto com a ação possessória para evitar posicionamentos conflitantes.

Segue aduzindo que, além de não ter logrado êxito em retornar para a posse do seu imóvel até hoje, ainda foi condenada a pagar custas e honorários advocatícios, não se olvidando que foi o embargado quem deu causa à propositura da presente ação.

Requer a decretação de nulidade da sentença, com o retorno à origem para regular processamento para a abertura da instrução processual e, após, prolação de sentença de mérito.

Sucessivamente, caso se entenda que o caso comporta julgamento imediato, requer o provimento integral do recurso para que seja reintegrada imediatamente na posse do Lote 03, Quadra L, Av. Gal. Rondon, na cidade de Guiratinga, transcrito no Livro 03 -E, às fls. 273v/274, sob n. de Ordem 5.224, que vem sendo exercida de forma indevida pelo recorrido há mais de 03 anos, por força de decisão liminar proferida nos autos da Ação nº 1000905-33.2019.811.0036.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 180966185, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado a apelante pretende a reforma da sentença de extinguiu sem resolução de mérito os embargos de terceiro por ela ofertados, diante da perda superveniente do objeto e distribuiu os ônus sucumbenciais em desfavor da mesma.

Aduz que ajuizou a presente demanda visando obstar a tentativa do embargado em apropriar-se do imóvel urbano de sua propriedade denominado Lote 03, Quadra L, Av. Gal. Rondon, na cidade de Guiratinga, mediante Ação de Manutenção de Posse nº 1000905-33.2019.8.11.0036.

Nas razões recursais defende que não houve a perda superveniente do seu interesse processual, pois embora o demandado tenha pedido da desistência da ação possessória, sendo o feito extinto sem resolução de mérito, não lhe foi restabelecida a posse sobre o imóvel, razão pela qual detém de interesse quanto ao julgamento de mérito dos embargos de terceiro.

Contudo, sem razão.

Primeiramente impende registrar que a lide dos embargos de terceiro é estreita, pois sua análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro.

Como bem consignou o d. Magistrado
a quo,
constata-se que os Autos de nº 1000905-33.2019.8.11.0036, ora ação principal que motivou o manejo destes embargos de terceiro, encontram-se definitivamente arquivados, com sentença transitada em julgado.

Além disso, de acordo com a decisão encartada pela própria recorrente ao Id. 180966182 - Pág. 46/48, o Juízo da ação possessória ao extinguir o feito, reconheceu o efeito lógico da sentença e a consequente restauração do
status quo ante,
determinando a expedição do devido contramandado, a fim de reintegrar a parte requerida, ora apelante, à posse do imóvel discutido nos autos.

Assim, cessou, por via oblíqua, a causa motivadora dos embargos, levando ao esvaziamento do seu objeto, o que ensejou a acertada sentença de extinção por falta de interesse processual.

A respeito da finalidade dos embargos de terceiro, confira-se os ensinamentos do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que possui cognição restrita:

“A peculiaridade dos embargos de terceiro é que, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, a sua única finalidade é a de livrar da constrição judicial injusta os bens pertencentes a quem não é parte do processo, tanto que o art. 681 do CPC/2015 afirma que, "acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante".

Em outras palavras, os embargos de terceiro possuem cognição restrita, pois a sua análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro, não possuindo, assim, natureza condenatória, razão pela qual afigura-se impossível a cumulação de pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais, como pretende a recorrente.
(Voto - REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Portanto, no caso dos autos, não mais existe a ameaça ou constrição, já que a liminar que anteriormente havia sido concedida a favor do embargado nos autos da Manutenção de Posse foi, afinal, revogada com o julgamento de extinção da ação.

Quanto à sucumbência, o art. 85, § 10º do CPC estabelece que
"nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

O mencionado artigo estabelece a teoria da causalidade, em que deve arcar com os encargos de sucumbência e honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente, ou como no presente caso, quem ocasionou a oposição dos Embargos de Terceiro.

Na espécie, não se pode negar que o pedido de desistência que culminou na extinção da ação de manutenção posse movida pelo apelado pesa contra ele no momento de aferição da causalidade no caso concreto. E, foi aquela liminar possessória que obrigou a apelante ao ajuizamento destes embargos de terceiro, cuja revogação da tutela se confirmou pela sentença de extinção transitada em julgado, o que conduz ao reconhecimento de que a ameaça à posse da apelante foi injusta.

Desse modo, ao contrário do estabelecido na sentença, foi o apelado/embargado quem deu causa à ausência de interesse processual, visto que foi ele quem desistiu da ação somente após a oposição dos Embargos de Terceiro, razão pela qual acolho a pretensão recursal no ponto para inverter o ônus sucumbencial.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para inverter o ônus da sucumbência, visto que foi o recorrido que deu causa à oposição dos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023